Tribunal: CARF
Processo: 10880.918846/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918846/2013-16
ACÓRDÃO
1001-003.555 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHO PAULISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO FAVORÁVEL.
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não se conhece do recurso voluntário total ou parcial interposto contra
decisão de primeira instância favorável ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.555 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918846/2013-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-000.979 (fls. 75/82)
proferido pela 29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente a Manifestação de Inconformidade.
Versa sobre Declaração de Compensação com demonstrativo de crédito no
27508.59377.240908.1.7.02-4825, por meio da qual o Contribuinte pleiteou a compensação do
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003 com os débitos informados.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico, o direito creditório foi parcialmente
reconhecido, sendo homologada em parte a DCOMP de no 27508.59377.240908.1.7.02-4825 e
não homologada a DCOMP de no 35703.62427.130809.1.7.02-7277, conforme abaixo:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.555 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918846/2013-16
3
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em suma:
Prejudicial de mérito
- O Despacho Decisório não poderia ter examinado as Declarações de
Compensação, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da entrega das
respectivas DCOMPs, atraindo para o caso a homologação tácita de tais procedimentos.
- Isso porque o regime jurídico a que se submetem as compensações de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil encontra-se disciplinado no artigo 74 da Lei n°
9.430/96, que prescreve em seu parágrafo 2o que as compensações declaradas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil extinguem o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação e no parágrafo 5o que o prazo para a homologação da compensação realizada é de 5
(cinco) anos, contados da data da entrega da declaração. Esse marco, conforme dispõe a legislação
em análise, é fixo, não se renovando em eventual retificação da declaração.
- A previsão das Instruções Normativas da Receita Federal que estabelecem novo
prazo de homologação para os casos de retificação de declarações carecem de legalidade, haja
vista a inexistência de qualquer previsão legal que fundamente seus objetivos (interrupção ou
suspensão do prazo para homologação na hipótese de apresentação de declaração retificadora).
-Traz decisões administrativas sobre o tema.
Mérito
- Alega o D. Auditor que não foi confirmado no sistema da RFB o valor do DARF
correspondente aos R$ 292.778,62 que compõe o saldo negativo utilizado, ocasionando, portanto,
a não homologação da maior parte das compensações declaradas.
- Referida não confirmação se deu por um lapso da Manifestante que, ao realizar as
respectivas DCOMPs, informou que o saldo negativo utilizado (R$ 292.778,62) teria se originado
de recolhimento em DARF, quando, em verdade, o pagamento se deu por meio de Declarações de
Compensação (DCOMP n°. 01008.40029.140803.1.3.02-9390 e n°. 26712.18214.140803.1.3.02-
2114) com saldo negativo do ano-calendário de 2002.
- Traz doutrina e jurisprudência sobre o princípio da verdade material.
Pedido
- Requer o reconhecimento da homologação tácita das compensações declaradas,
haja vista o transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos conferidos legalmente para que a
Autoridade Fiscal analisasse as Declarações de Compensação apresentadas
- Alternativamente, requer sejam retificadas de oficio as DCOMPs apresentadas,
consubstanciada no § 2°, do artigo 147, do Código Tributário Nacional, para que seja reconhecida
a integralidade do direito crédito utilizado.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.555 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918846/2013-16
4
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou as alegações quanto à homologação tácita da
compensação:
As Declarações de Compensação de nos 27508.59377.240908.1.7.02-4825
(homologada
parcialmente)
e
35703.62427.130809.1.7.02-7277
(não
homologada), foram apresentadas, respectivamente, em 24/09/08 e 13/08/09 e,
como a ciência do Despacho Decisório se deu em 13/05/13 (fl. 10), não houve, em
relação a nenhuma delas, o transcurso dos 5 anos necessários para que ocorresse
a homologação tácita alegada.
No mérito, a d. DRJ, acolheu, os argumentos trazidos, porque “...em consulta ao
Sistema da Receita Federal (SCC), confirmo a existência das compensações informadas pela
Defesa, relativas ao débito de estimativa de CSLL de abril de 2003, no valor R$ 292.778,62”.
Embora essas duas DCOMPs tenham sido homologadas apenas em parte,
importante ressaltar que de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03
de dezembro de 2018, mesmo que a compensação da estimativa mensal não
tenha sido homologada, deve ser considerada na apuração do saldo negativo se o
Despacho Decisório foi prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, pois
será objeto de cobrança o débito da estimativa constituído pela confissão. Veja-se
a transcrição do parágrafo 13, itens e) e f) do referido PN:
Ao final, votou-se pela procedência da manifestação de inconformidade,
reconhecendo-se um direito creditório adicional de R$ 292.778,62 (R$ 290.472,08 + R$ 2.306,54),
conforme litigado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 4.2.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 88), apresentou Recursos Voluntário, em 5.3.2021 (fls. 92 e
seguintes), assim manejado.
Buscou demonstrar que teria havido ausência de motivação das decisões proferidas
no âmbito do presente processo acerca da cobrança de parte da COFINS compensada e seus
encargos de mora, incumbe demonstrar que o referido valor não poderia ter sido lançado, tendo
em vista o transcurso do prazo decadencial.
Pugnou pelo reconhecimento da decadência para lançamento de valores
decorrentes de imputação proporcional pelo não pagamento de multa mora, com o consequente
cancelamento das cobranças em discussão, é medida de justiça que se pede e espera.
Asseverou que os débitos declarados, consolidados à data da compensação, teriam
sofrido a inclusão indevida da multa de mora pelo atraso na quitação dos mesmos, “...mediante
procedimento de imputação proporcional realizado pela d. Autoridade Tributária visando
juntamente à exigência daquela multa”. Entretanto tal valor é indevido,
...considerando as disposições contidas no já mencionado artigo 138 do Código
Tributário Nacional e a posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.555 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918846/2013-16
5
Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual entende que a compensação pode
gerar os efeitos da denúncia espontânea. Cita jurisprudência.
Ao final pugnou pelo reconhecimento de que a compensação seria meio hábil para
a caracterização da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN,
cuja eficácia, como bem demonstrado acima, não se restringe ao pagamento em
dinheiro do débito tributário não sendo, portanto, de se admitir a inclusão de
multa moratória no ato de consolidação dos débitos compensados mediante a
formalização das declarações de compensação em debate, dado que o pagamento
dos montantes se deu previamente à sua declaração ao fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte MOINHO PAULISTA S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
preenche os requisitos de admissibilidade.
No caso dos autos conforme relatado o Despacho Decisório reconheceu parcelas de
composição de crédito da ordem de R$ 15.999,97 e a d. DRJ da ordem de R$ 292.778,62,
perfazendo um montante de crédito reconhecido da ordem de R$ 308.778,59, valor declarado
pelo Recorrente.
Assim, o direito creditório declarado na PER/DCOMP restou totalmente
reconhecido, não existindo mais qualquer crédito em litígio.
Vejamos que conforme Despacho proferido pela Secretaria Especial da Recita
Federal do Brasil, de fl. 140, o Recurso Voluntário foi apresentado em face do processo de
cobrança, porque o processo relativo ao crédito foi arquivado (em face do reconhecimento
integral do crédito pleiteado)
O Reconhecimento do Direito Creditório foi total, mas o interessado apresentou
recurso. Desse modo, o contencioso foi transferido para o processo de cobrança
vinculado no 10880.918846/2013-16. Sendo assim, arquive-se o presente
processo de crédito 10880.917271/2013-14.
Em sede recursal buscou o contribuinte o cancelamento da cobrança em curso com
o reconhecimento integral dos débitos declarados, matéria não afeta à esta instância de
julgamento posto que o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.555 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918846/2013-16
6
determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a regra da origem
do crédito, conforme se extrai do art. 48, da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto
contra decisão de 1a instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção
ou de imunidade tributária.
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando
houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na
especialização de outra Câmara ou Seção.
Ademais, manifestação de inconformidade provida não comporta recurso, nos
termos do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamentou o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e de outros processos que especifica,
sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá
ser interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo,
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Vejamos que o Decreto no 7.574, de 2011, ao regulamentar o PAF estabelece que o
Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo.
Em relação à Declarações de Compensação o Decreto no 7.574, de 2011, em seu art.
109, determina que o recurso ao CARF cabe tão somente da decisão que julgar improcedente a
manifestação de inconformidade,
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de
1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de
2003, art. 17).
E nem se pode dizer que tal mandamento seria “novo” porque já previsto na Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, mais especificamente em seu art. 74, § 10, vejamos (destaque
nosso):
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.555 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918846/2013-16
7
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
Destarte, no caso em tela, a decisão de primeira instância foi totalmente favorável
ao contribuinte, julgando procedente a manifestação de inconformidade e reconhecendo a
integralidade do direito creditório pleiteado (fl. 82 – grifei):
Ante o exposto, VOTO pela procedência da manifestação de inconformidade,
reconhecendo-se um direito creditório adicional de R$ 292.778,62 (R$ 290.472,08
+ R$ 2.306,54), a ser utilizado nas DCOMPs de no 27508.59377.240908.1.7.02-
4825 e de no 35703.62427.130809.1.7.02-7277.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 150
DF CARF MF
Original